Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado entre os pais separados, ainda que para isso seja necessária a reorganização de hábitos das novas famílias.
2. A existência de animosidade entre os pais, por si só, não pode resultar o afastamento da guarda compartilhada, uma vez que, além de oportunizar o combate daquele que deseja a guarda unilateral, faria prevalecer um poder inexistente por um dos pais, que submeteria o outro ao seu crivo potestativo.
3. Todavia, na hipótese, além da existência de animosidade entre os genitores, a prova dos autos ainda dá conta de outros motivos que, somados, não recomendam o compartilhamento da guarda, que, de resto, exige uma corresponsabilização dos pais na tomada das decisões e eventos referentes aos filhos, o que não se pode esperar em um ambiente de conflito e de desconfiança.
4. Apelação conhecida e não provida.